Tribunal: CARF
Processo: 10882.001447/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.001447/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.917 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
DENYS BLINDER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/04/2007
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PESSOA
FÍSICA.
ARBITRAMENTO
DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil será obtido mediante cálculo de mão-de-
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da
obra, cabendo ao proprietário o ônus da prova em contrário.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
ADVOGADO
DO
CONTRIBUINTE.
DESCABIMENTO.
Não há previsão legal da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do
advogado do autuado. A intimação se dará na pessoa do contribuinte no
endereço escolhido como seu domicílio tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.001447/2008-37
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de Auto de Infração (Debcad n° 37.152.768-6), objetivando a exigência de
crédito tributário no valor total de R$ 188.192,77, relativo a contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas aos segurados empregados em obra de construção civil (matrícula
CEI n° 38.000.02142/68), executada no período de 15/10/1998 a 01/09/2004
(competência para o lançamento: 04/2007).
Conforme informado no RELATÓRIO DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 56/61), o débito foi
lançado por arbitramento, sendo a remuneração da mão-de-obra apurada por aferição
indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em face da apresentação pelo
proprietário da Declaração e Informação sobre Obra -DISO PF, solicitando a
regularização da obra de nova área correspondente a 13.584,89m2.
Acrescenta o autuante que, para fins de enquadramento, a obra foi considerada na
categoria "Obra Nova", com 3 pavimentos, padrão "ALTO (área acima de 500m2)",
Tipo da Obra "12 - MADEIRA OU MISTA" e Uso da Obra "COMERCIAL
ANDARES LIVRES", com Custo Unitário Básico - CUB de R$ 915,34/m2.
Compulsando os autos, verificou-se que, no desenvolvimento da ação fiscal, após
diversos pedidos de esclarecimentos e tendo por base a INFORMAÇÃO FISCAL de fls. 43,
da então Secretaria da Receita Previdenciária, decorrente de diligência realizada no
imóvel, o contribuinte foi intimado a tomar ciência do parecer fiscal, a efetuar a emissão
e retirada do Aviso para Regularização da Obra (ARO) e da Guia da Previdência Social
(GPS) e efetuar o pagamento ou parcelamento das contribuições previdenciárias tidas
como devidas, no valor total de R$ 681.214,01, sob pena de lavratura da Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito -NFLD (fl. 52).
Em 30/04/2007, o interessado apresentou um "RECURSO" à intimação fiscal (fls. 53/55),
alegando ser exorbitante e indevido o valor cobrado, pelos seguintes motivos:
1. O imóvel a ser regularizado tem uma área de 13.584,89m2, enquanto o cálculo das
contribuições foi feito com base na área de 23.82l,54m2, área que havia sido aprovada
em um projeto de ampliação do imóvel, mas que não foi executado, tendo o proprietário
desistido dessa nova obra para ampliação do imóvel;
2. Para fins de se encontrar o Custo Unitário Básico (CUB) da obra, conforme a tabela
do Sinduscon, o imóvel foi enquadrado equivocadamente como imóvel comercial de
andares livres, quando na verdade tratar-se-ia de um galpão industrial destinado a
depósito fechado, conforme o disposto no art. 437, inciso IV, "e" da lei previdenciária,
cujo valor de CUB é relevantemente menor que aquele considerado;
3. Deve ser aplicado o redutor de 70% do valor apurado, tendo em vista que a obra
utilizou componentes pré-fabricados e pré-moldados, conforme comprova a nota fiscal
inclusa da empresa Precamp Construções Prefabricadas Ltda.
Dessa forma, requereu o cancelamento da GPS emitida e a revisão do cálculo para
apuração do valor devido.
Não consta nos autos qualquer manifestação da Administração sobre o referido
"RECURSO".
Cientificado da exigência fiscal através do auto de infração em 15/05/2008, o
interessado apresentou, em 12/06/2008, a impugnação de fls. 63/66, na qual expõe as
mesmas razões apresentadas no "RECURSO", alegando que, por não concordar com o
valor do débito aferido em R$ 681.214,01, conseqüente do enquadramento equivocado,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

desistiu de prosseguir no processo de regularização da obra. Acrescenta que o presente
auto de infração é parte daquele valor aferido e que a autoridade fiscal em nada alterou
o enquadramento inicialmente procedido.
Aduz o impugnante que a responsabilidade pela mão-de-obra utilizada na fabricação
dos componentes pré-fabricados é da empresa vendedora, de quem devem ser exigidas
as contribuições previdenciárias. A IN SRP n° 03, de 14/07/2005, dispõe que a obra de
construção civil que utilize componentes pré-fabricados ou pré-moldados terá redução
de 70% no valor da remuneração.
Acrescenta o contribuinte os seguintes questionamentos:
1. Dado que o lançamento ocorreu em 15/05/2008, por que o enquadramento no padrão
da construção não está de acordo com o art. 440, inciso II, da IN SRP n° 03, de
14/07/2005, com a redação dada pela IN SRP n° 24, de 30/04/2007, isto é, projeto
comercial - andar livre - padrão normal?
2. Por que não se enquadrou a obra em construções distintas (art. 437, § 3o, da IN SRP
n° 03, de 14/07/2005), conforme demonstra o Laudo Técnico de Constatação de
Edificação (doc.II)? Referido laudo (fls. 83/96) apresenta as seguintes composições de
área:
a. 2800m2, aproximadamente, correspondente a escritórios, que deveria ser enquadrada
como projeto comercial - andar livre -padrão normal;
b. 10.784,89m2, correspondente a depósito fechado, que deveria ser enquadrado como
projeto galpão industrial.
Assim sendo, requer a retificação do auto de infração, adequando-o à disposições
normativas aplicadas à construção civil, especialmente a IN SRP n° 03, de 14/07/2005.
Da diligência
Partindo da premissa de que a área construída considerada para cálculo do salário de
contribuição, indicada no Aviso para Regularização de Obra - ARO de fl. 57, de
23.821,54m2, era incompatível com a área "Construída Tributável", constante na cópia
do boleto do IPTU de 2006 e no laudo técnico apresentado pelo contribuinte, de
13.584,89m2, e considerando que o referido laudo informa que a área construída é
composta por uma área destinada a escritórios (2800m2, aproximadamente) e outra
destinada a depósito fechado (10.784,89m2), reivindicando o contribuinte o seu
enquadramento como projeto comercial -andar livre - padrão normal e como projeto
galpão industrial, respectivamente, o presente julgamento foi convertido em diligência
(fls. 103/106) para que a Unidade jurisdicionante da obra do contribuinte se
manifestasse sobre o laudo técnico apresentado, informando, conclusivamente:
1. Qual a correta dimensão da área total construída, a qual deve ser considerada no
cálculo da mão-de-obra aferida por apuração indireta, para fins de arbitramento das
contribuições sociais / previdenciárias;
2. Se está correta a destinação das áreas informadas no laudo técnico: 2800m2,
aproximadamente, correspondente a escritórios; e 10.784,89m2, correspondente ao
depósito fechado.
Solicitou-se ainda, caso fossem confirmadas as informações apresentadas pelo
contribuinte, a emissão de novo Aviso para Regularização de Obra - ARO, com a
retificação dos cálculos, considerando a área total efetivamente construída, o correto
enquadramento da obra, distinto para cada parte, se fosse o caso, e a reapreciação do
pedido de aplicação do redutor de 70% no valor da remuneração pela utilização de
componentes pré-fabricados ou pré-moldados, em face da nova apuração do Custo
Global da Obra - CGO, devendo ser consideradas também as duas notas fiscais
apresentadas da empresa fornecedora.
Em atendimento aos questionamentos suscitados pela DRJ/Campinas, a autoridade
autuante apresentou a Informação Fiscal de fls. 111/114, na qual informa, em suma,
que:
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

O Aviso para Regularização da Obra - ARO (folha 51) considerado para a constituição
do crédito tributário foi emitido em 18/04/2007, e encaminhado ao sujeito passivo na
mesma data. Em resposta o contribuinte apresentou Recurso, em 30/04/2007. Como
estes fatos ocorreram antes da publicação da Instrução Normativa MPS/SRP n° 24, de
30/04/2007, todo o enquadramento e suas repercussões foram feitos à luz da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3, de 14/07/2005, sem as alterações promovidas pela IN
MPS/SRP n° 24, de 2007.
2. Para a determinação do Custo Global da Obra - CGO, foi considerada a área total da
obra, ou seja, 23.821,54 m2. Contudo, a área que está sendo regularizada no presente
ARO, é de 13.584,89 m2, conforme se observa clara e diretamente no respectivo
campo, e também no campo "Áreap/Cálculo".
3. O enquadramento da obra foi determinado pela destinação do imóvel, de acordo com
a redação do art. 436 da IN n° 3, de 2005, sem as alterações da IN 24, de 2007,
considerando todo o projeto, conforme o disposto no § Io do referido dispositivo.
4. Para a verificação da destinação do imóvel, foi realizada diligência "in loco",
conforme despacho constante à folha 49, datada de 29/11/2006, acompanhada pelo
responsável pela obra, Sr. Denys Blinder, cuja conclusão foi a de que o imóvel
apresentava, à época, características de imóveis do tipo Comercial - Andares Livres.
5. Na referida diligência não foram identificadas características de imóveis do tipo
Galpão Industrial, pois, na então redação do inciso IV do art. 437, não se considerava
Galpão Industrial imóveis com área administrativa, banheiros, etc. Estes imóveis eram
considerados Comerciais - Salas e Lojas ou Comerciais -Andares Livres. E, de acordo
com a redação do § Io do art. 437, o imóvel foi enquadrado tomando como base a área
preponderante, o que culminou no enquadramento do imóvel como Comercial - Andares
Livres.
6. Com relação ao Padrão da obra, o imóvel em questão foi devida e corretamente
classificado como PADRÃO ALTO, de acordo com a então redação do art. 440 da IN
SRP n° 3, de 2005, antes das alterações promovidas pela IN SRP n° 24, de 2007.
7. Ainda com base na diligência realizada, o auditor calculou que o material pré-
moldado fornecido foi de 10,46% do Custo Global da Obra, percentual muito inferior ao
mínimo de 40% previsto no art. 456 da IN SRP n° 3, de 2005, para que seja concedido o
redutor para construções pré-moldadas (fl. 113). Contudo, foi concedido ao contribuinte
o beneficio previsto no § 5o deste mesmo artigo, que permite enquadrar a obra no tipo
12 - Madeira ou Mista, em detrimento do tipo 11 -Alvenaria.
Em face das informações acima, o autuante conclui
3.1. A luz dos esclarecimentos apresentados nos itens acima, concluímos que a obra foi
corretamente enquadrada, conforme a legislação à época de emissão do ARO, e que não há
modificações a ser efetuada nos cálculos apresentados.
3.1.1. Os valores foram calculados tomando como base a área que está sendo regularizada, de
13.584,89 m2;
3.1.2. O imóvel foi enquadrado conforme a destinação da área preponderante, ou seja,
Comercial-Andares Livres;
3.1.3. Construções desta natureza, com mais de 500 m2, são considerados como de Padrão Alto;
3.1.4. A somatória do valor das NF, atualizadas pela variação da taxa SELIC para Abril/2007,
data considerada para apuração do Custo Global da Obra - CGO, é inferior a 40% do CGO, o
que impossibilita a aplicação dos redutores para construções do tipo Pré-Moldadas / Pré-
fabricadas, porém, foi concedido ao contribuinte o beneficio do enquadramento da obra no tipo
12 - Madeira ou Mista, conforme disposições do art. 456 da IN 3/2005.
[destaques no original]
Cientificada da informação fiscal em 11/02/09, o contribuinte apresentou, em 10/03/09,
a manifestação de fls. 118/122, na qual a impugnante reitera o requerimento anterior,
aduzindo que, embora tenha ficado demonstrado na impugnação a não submissão do
auto de infração às disposições procedimentais reguladas na legislação aplicada à
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

matéria tributável vigente à época da constituição, a d. autoridade fiscal manteve, na
diligência requerida pela autoridade julgadora, o mesmo entendimento desprovido de
base legal, quando formalizou o auto de infração. Acrescenta que
1. A fiscalização não pode exigir débitos fiscais que extrapolem a realidade dos fatos. É
inadmissível o fisco atribuir R$ 681.214,01 de contribuição para uma obra prefabricada
que foram gastos R$ 1.250.000,00 para a completa execução;
2. A origem dessa divergência de valores está no método indireto de apuração das
contribuições e no fato de a fiscalização não considerar que na construção civil pre-
fabricada o emprego de mão-de-obra é pouquíssimo, pois são as máquinas que
praticamente realizam todo o trabalho no processo fabril;
3. Nos termos do art. 148 do C T N, o lançamento por valor arbitrado é modalidade
excepcional de apuração da obrigação tributária, somente podendo ser manejado quando
presentes os requisitos delimitados em lei;
4. É no § 4o, do art. 33, da lei n° 8.212/91 que se encontram os requisitos que a
fiscalização deveria observar para arbitrar, isto é, somente na falta de prova regular e
formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil
poderia ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra empregada, proporcional à área
construída e ao padrão de execução da obra.
5. a autoridade fiscal arbitrou o valor da mão-de-obra e imputou-o ao impugnante,
porque deixou de verificar se o contribuinte de direito da exigência tributária, no caso, a
empresa contratada Precamp Construções Prefabricadas Ltda, havia recolhido suas
obrigações, o que pode configurar cobrança em duplicidade e excesso de exação;
6. o contrato firmado com a empresa, em regime de empreitada global, impunha
exclusivamente ao contratado todos os ônus trabalhistas, previdenciários e acidentários,
além do recolhimento dos tributos de qualquer natureza incidentes sobre os serviços
contratados;
7. Se a empresa prestadora de serviços já recolheu ditas contribuições, é imprescindível
que a autoridade julgadora apure a veracidade dos fatos, por meio da competente
diligência à escrituração mercantil da Precamp, para que a fiscalização verifique a
adimplência da obrigação principal ou a possibilidade de lançar a obrigação principal
com base nos fatos, sob pena de cercear o direito de defesa;
8. Por ter natureza dúplice, declaratória e constitutiva, o lançamento deve obedecer à lei
vigente à época da ocorrência do fato gerador nos aspectos materiais e sujeitar-se-á à
legislação vigente no momento da constituição, em relação aos aspectos procedimentais,
ou seja, de apuração e fiscalização, conforme prevê o art. 144 do Código Tributário
Nacional. Assim, devem ser considerados os critérios de apuração trazidos pela IN n°
24, de 2007, que alterou a IN n° 03, pois referidos critérios são anteriores à lavratura do
auto de infração;
9. Deveria ser considerada a decadência total ou proporcional na apuração do valor da
contribuição, pois a obra foi concluída em 2001, pela emissão das notas fiscais n°
000122 e 000139, conforme art. 466 da IN SRP n° 03, de 2005, combinado com a
Súmula Vinculante n° 08, que determinou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da
Lei n° 8.212, de 1991.

A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA GLOBAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não se considera empreitada global a obra de construção civil não executada
exclusivamente por empresa construtora responsável direta pela execução de
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

todos os serviços necessários à realização da obra. Também deve receber
tratamento de empreitada parcial a obra realizada por empresa construtora em
que tenha ocorrido faturamento de subempreiteira diretamente para o
proprietário, ainda que a subempreiteira tenha sido contratada pela construtora.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento das
contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo disposto no Código Tributário Nacional. Na hipótese de falta de
recolhimento, procede-se ao lançamento de ofício, tendo início o prazo
decadencial de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
esse lançamento de ofício poderia ter sido realizado.
Contribuições previdenciárias. Obra de construção civil. Legislação aplicável.
No caso de obra de construção civil, para fins de apuração do crédito tributário
devido relativo às contribuições indiretamente aferidas, aplica-se a legislação
vigente na competência de emissão do ARO.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ENQUADRAMENTO. PADRÃO
Conforme previa o art. 436. da IN n° 3, de 2005, antes das alterações da IN 24,
de 2007, o enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, devia ser realizado de ofício, de acordo com a destinação do
imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o
padrão e o tipo da obra, devendo ser todo o projeto enquadrado de forma única,
a teor do § Io do referido dispositivo.
Construção civil. Fornecimento de componentes pré-moldados. redução de
70%. não cabimento.
Para que o contribuinte possa ter o benefício da redução de 70% no valor da
remuneração apurada, em virtude de utilização de componentes pré-moldados,
o percentual do material pré-moldado fornecido deve ser, no mínimo, de 40%
do custo global da obra.
CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. AFERIÇÃO INDIRETA.
CABIMENTO.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão-de-
obra utilizada na execução de obra de responsabilidade de pessoa física, obtida
através de aferição indireta, em razão da não comprovação do montante dos
salários pagos pela execução da obra.
CONVENÇÕES PARTICULARES. OPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA.
NÃO CABIMENTO.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

Compete à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado esse direito, cabe ao sujeito passivo
alegar e provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do
Código de Processo Civil, que estabelece as regras de distribuição do ônus da
prova aplicáveis ao PAF, subsidiariamente.

Intimado da referida decisão em 26/06/2009, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 20/07/2009, alegando, em síntese, que:

A Área decadente correta para efeito de cálculo seja 13.022,49 m2, tendo em
vista que a edificação encontrava-se concluída em 27/11/2001.
A Classificação da edificação seja enquadrada como Depósito Fechado, tendo em
vista, que foi inicialmente construído com características de Galpão Industrial.
Aplique a IN n° 24, de 30/04/2007, na apuração do débito que foi lançado apenas
em 15/05/2008.
Dê oportunidade à empresa Precamp Construções Prefabricadas Ltda para
apresentar impugnação no presente processo e esclarecer as dúvidas que pairam sobre a
adimplência da obrigação principal.
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações a serem feitas,
relativamente As decisões proferidas neste processo sejam encaminhadas à sua procuradora, com
escritório na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, n° 54 - 8° andar, apto 82, -
Bela Vista - CEP 01319-000, bem como sejam enviadas cópias ao Impugnante, no endereço
constante dos autos.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Decadência

A decisão de piso julgou o lançamento parcialmente procedente para excluir pela
decadência as competências até 11/2002, o que representou 50 competências, totalizando
69,44% das competências lançadas, tendo sido feito um rateio proporcional da área construída,
excluindo um total de 9.433,35 m2.

A recorrente argumenta que a área total do imóvel deveria ser abrangida pela
decadência, uma vez que a edificação estaria concluída na data de 27/11/2001. Todavia, este
argumento não encontra guarida nos elementos probatórios que compõem o presente processo
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

administrativo fiscal. Na Declaração e Informação sobre Obra (DISO) - fl.56 - o recorrente
declarou que a obra foi finalizada em 01/09/2004.

Nestes termos, não procedem as alegações recursais, devendo ser mantida a
decisão de piso que, acertadamente, considerou abrangidas pela decadência, as competências de
10/1998 a 11/2002.

Classificação da Edificação

Sustenta o recorrente que a edificação deve ser enquadrada como de depósito
fechado, o que reduziria a base de cálculo do lançamento. Esse tema foi exaustivamente
analisado pela decisão de piso, o que motivou, dentre outros aspectos, a realização de diligência.
A Fiscalização realizou uma verificação in loco a fim de que não restasse dúvida acerca da
destinação da edificação.

O enquadramento da obra foi determinado pela destinação do imóvel, de acordo
com a redação do art. 436 da IN n° 3, de 2005, sem as alterações da IN 24, de 2007,
considerando todo o projeto, conforme o disposto no § 1o do referido dispositivo. Eis a redação
da norma vigente à época da ocorrência dos fatos geradores:
Art. 436. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de edificação,
será realizado de oficio, pela SRP, de acordo com a destinação do imóvel, o número de
pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem
por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a
ser adotado.

Na verificação in loco, acompanhada pelo próprio contribuinte, a Fiscalização
constatou que a edificação não apresenta características para ser enquadrada como de galpão
fechado. Na edificação funciona um estabelecimento comercial chamando de Eletro Outlet
Direto, o que atraiu a classificação da edificação para o tipo: imóveis do tipo Comercial -
Andares Livres.

Destarte, não procede o argumento do recorrente no sentido de pretender alterar a
classificação do imóvel objeto da edificação.

Da Aplicação da Legislação

Pretende a recorrente que seja aplicada aos fatos geradores a Instrução Normativa
MPS/SRP no 24, de 30/04/2007. Quanto a este tocante, entendo que os fundamentos utilizados pela
decisão de piso foram objetivos e diretos:

A Instrução Normativa SRP n° 24, de 30 de abril de 2007, que alterou o Título V -
Normas e Procedimentos Aplicáveis à Atividade de Construção Civil, da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3, de 2005, foi publicada no DOU 02/05/2007, prevendo o seu
art. 3o que esta Instrução Normativa entraria em vigor 90 dias contados a partir da data
de sua publicação. Com o advento da IN RFB n° 764, de 01/08/2007, que deu nova
redação ao art. 3o, a IN SRP n° 24, de 2007, entrou em vigor somente a partir de 1o de
outubro de 2007.
Dessa forma, reconhece-se para a obra objeto da presente exigência fiscal, cujo ARO foi
emitido em 18/04/2007 (fl. 57), a aplicação dos preceitos da Instrução Normativa
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

MPS/SRP n° 3, de 2005, sem as alterações da Instrução Normativa SRP n° 24, de 2007.
Isto posto, passamos à analise dos demais argumentos da impugnação.

Desta forma, tem-se que não há como acolher a pretensão do recorrente, uma vez
que o ARO - Aviso para Regularização da Obra foi emitido em 18/04/2007, enquanto que a
prefalada IN 24 só entrou em vigor a partir de 1o de outubro de 2007.

Do Requerimento de Intervenção de Terceiros

Solicita o recorrente que seja dada oportunidade à empresa Precamp Construções
Prefabricadas Ltda para apresentar impugnação no presente processo e esclarecer as dúvidas que
pairam sobre a adimplência da obrigação principal.
O requerimento do recorrente deve ser, de plano, indeferido. A empresa Precamp
Construções Prefabricadas Ltda não foi objeto de fiscalização ou teve lançado contra si crédito
tributário em relação aos fatos gerados decorrentes do presente processo administrativo fiscal.
Restou plenamente demostrado que a construção pré-moldada representou menos
de 11% da edificação total, o que impossibilitou a aplicação do redutor de 70% previsto na
legislação. Ainda assim, para favorecer o contribuinte a Fiscalização considerou a foi concedido
ao contribuinte o beneficio previsto na legislação, que permite enquadrar a obra no tipo 12 - Madeira ou
Mista, em detrimento do tipo 11 - Alvenaria.
Assim sendo, não procedem as alegações do recorrente.

Padrão da Obra

Por derradeiro, deve ser ressaltado que a enquadramento no tipo de projeto, tem
como balizamento o art. 440, inciso II, alínea "c", da IN SRP n° 3, de 2005 (antes das alterações
promovidas pela IN SRP n° 24, de 2007), que assim dispunha:

Art. 440. O enquadramento no padrão da construção será efetuado em função da área
média, definida no inciso XVII do art. 413, da seguinte forma:
(...)
II - no caso de edificações enquadradas na tabela comercial andares livres:
a) padrão baixo, para área média de até cem metros quadrados;
b) padrão normal, para área média com mais de cem metros quadrados e até quinhentos
metros quadrados;
c) padrão alto, para área média acima de quinhentos metros quadrados.

Desse modo, em razão do tamanho da obra (mais de 10.000 m2), o padrão será
alto.

Intimação do Advogado

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.917 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.001447/2008-37

O recorrente requer que todas as intimações sejam feitas na pessoa de seu
advogado. Todavia, o pedido não pode ser atendido, à mingua de suporte legal. Os incisos I a III
do art. 23 do Decreto n° 70.235/1972 estabelecem que as intimações no decorrer do contencioso
administrativo-tributário federal serão realizadas pessoalmente ao sujeito passivo, não a seu
advogado, inexistindo tampouco permissivo para tanto no Regimento Interno do CARF -
RICARF (Portaria MF n° 343/15).

Portanto, todas as intimações do procedimento e do processo administrativo fiscal
só podem ser efetuadas na pessoa do contribuinte em seu domicílio fiscal cadastrado na
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital